Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002465-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (PACIENTE), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, Dra. Melissa de Lima Araújo (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA), JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), OSVALDO PEREIRA GOMES NETO - CPF: 034.693.261-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
E

RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PRESENÇA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES NO CASO – ART. 282, § 6o, DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar das pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial durante a investigação criminal, evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, por extrapolar a violência inerente ao tipo penal e a periculosidade dos agentes demonstrada pelo
modus operandi
e dos diversos registros criminais em desfavor dos pacientes.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Carlos Alberto Koch, em favor de
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
e
EZIO SOUZA DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no318-79.2020.811.0045, código 220774.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, artigos 121, c./c. 14, II, ambos do Código Penal.

Assim, aduz, em suma, insuficiência de fundamentação da decisão que decretou as prisões cautelares dos pacientes, porquanto não há motivos fortes que demonstrem que colocados em liberdade constituiria ameaça à ordem pública.

Forte nesses argumentos requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 34850125) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
35847338
).

O parecer, da lavra do Dr. S
iger Tutiya
(id.36772962) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita revogar a decisão que decretou as prisões preventivas dos pacientes. Subsidiariamente, requer a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Conforme consta dos autos, os pacientes tiveram as suas prisões em flagrante convertidas em preventiva nos seguintes termos:

“(...) Destarte, o cárcere cautelar se amostra como medida adequada à gravidade dos crimes, não somente pelas circunstâncias em que supostamente ocorreram, onde ambos autuados investiram contra a vida da vítima, efetuando vários disparos de arma de fogo e não conseguindo concretizar os intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, vindo inclusive, EZIO a ser encontrado, logo em seguida, pelos policiais militares no interior de sua residência, com um revolver cal. 38, no 093176, com seis munições deflagradas, como também a fim de evitar a exposição de outros bens jurídicos, como a vida e integridade física de vítima saúde, segurança e ordem públicas a perigo.

Logo, é pertinente salientar que as solturas ou a imposição de medidas cautelares alternativas, ao certo, a esta altura, poderão frustrar a ordem pública, com a possível exposição de outros bens jurídicos a perigo e a eventual reiteração delitiva, sendo certo que, por serem os indiciados policiais militares, possuem extrema capacidade de exercerem efeitos de intimidação sobre a vítima e testemunhas, conforme já demonstrado pelo depoimento da testemunha Georlan Araujo Cunha (...)” (id. 34379494)

Desse modo, vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que dispõe que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

Por sua vez,
nas informações
a autoridade judiciária da origem esclarece que:

“(...)Conforme consta dos autos, na data de 17 de janeiro de 2020, aproximadamente às 23h,
a Polícia Militar desta Comarca recebeu diversas denúncias anônimas de que dois policiais, os quais foram identificados como os ora pacientes, tanto nas denúncias quanto, posteriormente, por testemunhas presentes no local dos fatos que não quiseram se identificar, estariam no "Bar do Careca" agredindo pessoas no local e desferindo tiros
, tendo agredido uma mulher na Rua Tangará. A Polícia Militar então empreendeu diligências para apurar os fatos,
tendo encontrado o paciente Ezio no Quartel da Polícia Militar, localizando-se debaixo de seu travesseiro um revólver calibre .38 com seis munições deflagradas.
No dia 18/01/2020 foi ouvida a testemunha Georlan, proprietário do estabelecimento "Espetinho do Careca" que afirmou que os ora pacientes estavam no local na noite dos fatos e que estavam muito alterados, ameaçando a testemunha quando esta pediu para que parassem de discutir com um dos clientes do local, sendo que a testemunha teve, inclusive, que se retirar do local. Afirmou ainda que o ora paciente Ezio estava armado. Durante as investigações, a vítima Orlando relatou à autoridade policial que estava sentada com sua namorada, Elizangela, em um ponto de ônibus na Rua Tangará onde aguardavam por um "Uber", sendo que em determinado momento dois indivíduos, identificados como os ora pacientes, viraram a esquina.
O primeiro apontou a arma de fogo em sua direção e o segundo indivíduo lhe desferiu um tapa no rosto. Neste momento Elizangela, teria se assustado e levantado, quando foi empurrada pela pessoa que agredia a vítima Orlando e, então, o primeiro homem teria apontado a arma em sua direção e, apesar das súplicas da vítima, atirou em sua face.
A vítima Orlando ainda afirma ter escutado apenas um disparo,
mas viu o atirador puxar o gatilho outras vezes.
Afirma, ainda, que após os disparos, os dois homens saíram andando tranquilamente
. Tal vitima ainda reconheceu o paciente Ezio como aquele que portava a arma de fogo e o paciente Weberth como aquele que realizou as agressões
. Já a vítima Elizangela reitera as afirmações acima e acrescenta que não houve qualquer diálogo prévio com os indivíduos, que chegaram repentinamente no local e já iniciaram as agressões,
tendo reconhecido o paciente Ezio como aquele que lhe desferiu o disparo e o paciente Weberth como aquele que realizou as agressões
. O registro da câmera de segurança do local dos fatos foi juntado aos autos e reforça a versão apresentada pelas vítimas.
Registre-se que o disparo atingiu a face da vítima Elizangela causando-lhe grandes danos
,
vez que necessitou passar por cirurgia reconstrutora da mandíbula, tendo o projétil ficado alojado próximo a cervical
. A mãe da vítima, quando ouvida pela autoridade policial, disse ter sido informada pelos médicos que Elizangela correu grave risco de vida, visto que a munição se expandiu vindo a quebrar os ossos da boca. (...). Na data de 18/01/2020 o Juízo plantonista entendeu por homologar o auto de prisão em flagrante e converter a prisão em preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar o perigo à ordem pública gerado pela liberdade dos pacientes, uma vez que as testemunhas/vítimas relatam que eles estavam embriagados, o que é corroborado pelas imagens da câmera de segurança, em poder de arma de fogo, tendo iniciado uma discussão em um estabelecimento comercial e ameaçado gravemente a testemunha Georlan, além de ter agredido e apontado a arma de fogo a duas pessoas que estavam sentadas em um ponto de ônibus e que não ofereciam qualquer risco, segundo as imagens da câmera de segurança, tendo ainda atirado contra a face da vítima sem qualquer motivo aparente, lhe causando lesões graves, e saído do local sem prestar qualquer socorro ou demonstrar qualquer remorso. Consignou-se ainda que tal periculosidade também se demonstraria quando da análise, juntamente com as demais circunstâncias constantes dos autos, dos
antecedentes criminais dos pacientes,
AMBOS POLICIAIS MILITARES, visto que o paciente Weberth responde a dois inquéritos por crime militar na Comarca de Cuiabá/MT,
cód. n° 590972 e 561188
, e também a uma ação penal nesta Comarca pelo crime de extorsão, cód. n° 218291, onde estava em liberdade provisória desde 20/11/2019, sendo esta revogada na data de 24/01/2020
após os fatos narrados na presente ação, e o paciente Ezio responde a uma ação penal referente à suposta violência doméstica, cód. n° 159932,

fatores que demonstram tanto a periculosidade dos pacientes quanto o risco de reiteração delitiva
. A audiência de custódia foi realizada na data de 20 de janeiro de 2020, oportunidade em que o Juízo manteve incólumes os termos da decisão prolatada pelo Juízo plantonista, visto que não houveram modificações fáticas a ensejar a modificação da decisão. Informo que os pacientes se encontram presos na Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger, destinada a presos militares, após requerimento do MP em razão de desfalque no efetivo policial que era necessário para realizar a segurança do local onde os pacientes estavam detidos (12° Batalhão da Polícia Militar).
A denúncia foi recebida na data de 12 de fevereiro de 2020, estando os autos aguardando a citação dos pacientes e a apresentação de defesa prévia
(...)” (sic)(id.
35847338).

Nesse contexto,
não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante dos pacientes em preventivas na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, dada
a gravidade do crime em tese praticado - vítima fora atingida por disparo de arma de fogo na face, ocasião em que estava desarmada, e em razão dos diversos antecedentes criminais em desfavor dos pacientes.

O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações das testemunhas e das vítimas.

Ademais,
a denúncia
imputando aos pacientes a

prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 121, §2°, II, III e IV c/.c 14, II, por duas vezes, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal em desfavor dos

paciente
EZIO SOUZA DIAS e WEBERTH BATISTA RIBEIRO
, contra as vítimas
Osvaldo Pereira Gomes Neto
e
Elizangela Moraes

foi recebida

no dia 12 de fevereiro de 2020, indicando a presença da materialidade do crime e dos indícios de autoria
.

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que a decisão impugnada apresentou, igualmente, fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva diante das circunstâncias do delito a indicar a sua periculosidade, uma vez que além da gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes,
ressai dos autos que ambos ostentam registros criminais.

Com efeito, o paciente
WEBERTH
responde a dois inquéritos por crime militar,
cód. n° 590972 e 561188
, e também a uma ação penal, pelo crime de extorsão,
cód. n° 21829
, todos na Comarca de Cuiabá, estando em liberdade provisória desde 20/11/2019, até a ocorrência dos fatos em comento. O paciente
EZIO
responde a uma ação penal referente à suposta violência doméstica,
cód. n° 159932,
fatores que demonstram tanto a periculosidade dos pacientes quanto o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência, que a prisão preventiva
com objetivo de obstar a reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
é plenamente justificada, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.
Vide:

“HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO VERIFICADO – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXISTENTES – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERIGO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – VÁRIOS FEITOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado nos delitos, e em razão da possibilidade de reiteração delitiva, revelada pela contumácia do paciente nas práticas delitivas.

O suposto extrapolamento do prazo para conclusão da ação penal não se verifica, pois para a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração do excesso de prazo é imprescindível que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Não configurada desídia do Poder Judiciário”. (HC 178386/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Assim, considerando a gravidade do crime, em tese, perpetrado pelo paciente, a necessidade de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como pelo histórico criminal do paciente, imperativa a manutenção da sua segregação, pois presentes os requisitos do art.312 do CPP, diante do
periculum libertatis
evidenciado no caso em tela.

Por fim, a situação dos pacientes não recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar as respectivas custódias preventivas, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse aspecto, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)
"
(HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
WEBERTH BATISTA RIBEIRO E EZIO SOUZA DIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020